Tribunal: TJSP
Processo: 0030973-21.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 40% DOS VALORES PAGOS PELA EMBARGADA EM BENEFÍCIO DA EMBARGANTE - OMISSÃO ESCLARECIDA, MAS SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO EMBARGADO – RECONHECIMENTO DA CULPA DA EMBARGANTE NA RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE TODOS OS VALORES PAGOS – SÚMULA 543 DO STF - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.